Tribunal: TJDFT
Processo: 0740180-07.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0740180-07.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: URIAS MEDEIROS SALVIANO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o agravante acerca da certidão de ID 24756621. Caso trata-se de mero erro material em relação ao nome do agravante, dada a indicação correta do número do processo no recurso, retornem os autos à SUREC para intimação do agravado para apresentar, caso queira, contrarrazões ao Agravo Interno. Antes, corrija-se a autuação. Inrt. Brasília, 19 de abril de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal